Tribunal: TJPA
Processo: 0056963-80.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056963-80.2013.8.14.0301

APELANTE: DEUSILENE CASTOR DA COSTA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº:

0056963-80.2013.8.14.0301

Comarca:

1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal – PA

Agravante:

Deusilene Castor da Costa

Advogada:

Kênia Soares da Costa – OAB/PA nº 15.650

Agravado:

Banco J. Safra S/A

Advogado:

Antônio Braz da Silva – OAB/PA nº 20.638-A

Relator:

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Plenário Virtual da 22 ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e oito de junho e término em cinco de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno

interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
DEUSILENE CASTOR DA COSTA
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Liminar (processo nº 0056963-80.2013.8.14.0301) proposta por
BANCO J. SAFRA S/A
, em razão de decisão monocrática proferida por este Juízo, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da ora Agravante.

Em suas razões de agravo (Num. 2302190 – Pág. 5/16), a agravante alega que o autor, ora agravado, deixou de comprovar a regular notificação extrajudicial, suscitando a invalidade da forma a qual ocorrera, bem como a certificação da mesma por cartório de comarca diversa da do domicílio do devedor, para tanto, requerendo a reforma da decisão guerreada.

No mais, sustenta a necessidade de revisão das clausulas contratuais, por suposta abusividade das mesmas em face do contratante.

Contrarrazões recursais apresentadas (Num 2449089 – Pág. 1/8), nas quais o agravado requer o desprovimento do recurso, sendo mantida a decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os
requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise dos pontos combatidos.

Pois bem. A contínua irresignação da agravante quanto à notificação extrajudicial juntada aos autos pelo agravado, que em sua ótica deveria ter sido expedida na mesma circunscrição territorial do devedor, não merece prosperar.

Conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, com base no procedimento dos recursos repetitivos (Tema nº 530), o entendimento de que o certificado de comunicação extrajudicial, emitido por cartório de comarca diversa da que reside o devedor, é válido para constituir o devedor em mora, sendo este requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

Por ocasião, trago os julgados da referida Corte de Justiça acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes. 2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ nº 8/2008. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL Nº: 1.184.570 – MG – 2010/0040271-5 – RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI – DATA DA PUBLICAÇÃO: 15/05/2012)

RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR. QUESTÃO PACIFICADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.398.356/MG. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO Vistos etc. No presente caso, o acórdão recorrido referiu que: Conforme salientado pelo acórdão de f. 50/57, houve a tentativa de notificação pessoal do devedor, no endereço constante no contrato de financiamento celebrado entre as partes (f. 06/08). Ocorre que o apelado não foi encontrado (fl. 07). Não houve notificação extrajudicial pessoal do devedor. Na tentativa de demonstrar a constituição em mora, o apelante procedeu ao protesto do título em Uberlândia (fl. 12), cidade diversa daquela do domicílio do devedor fiduciante. Entendo que o protesto deve ser feito na praça de pagamento, que é o domicílio do emitente, se outro não for indicado no título, sob pena de não comprovação da mora (interpretação analógica do art. 28 do Decreto 2.044 de 31/12/1908). (fls. 132/133) Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no julgamento do recurso repetitivo, já que o contrato de abertura de crédito consta como local de assinatura a cidade de Belo Horizonte/MG, o domicílio do devedor indicado é Congonhas/MG e o protesto do título se deu em Uberlândia/MG, que não guarda, em princípio, nenhuma relação com a praça de pagamento, tampouco a residência do devedor. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Advirto as partes da multa prevista ao agravo interno manifestamente improcedente (art. 1.021, § 4º, do NCPC). Intimem-se. Brasília (DF), 1º de março de 2017. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - REsp: 1536826 MG 2015/0135271-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 08/03/2017)

Nos termos no
decisum
guerreado, o registro cartorário da notificação extrajudicial é apenas mera formalidade para que a ação de busca e apreensão seja ajuizada, não existindo norma em âmbito federal que limite territorialmente a prática de atos registrais, principalmente no que concerne aos Ofícios de Títulos e Documentos, haja vista que a limitação descrita no art. 9º da Lei nº 8.935/94 é dirigida ao tabelião na prática de serviços notariais e de registro, dentro das atribuições do cartório de notas, enquanto que a realização de notificação extrajudicial está a cargo do cartório de títulos e documentos, cujo titular denomina-se oficial de registro, para o qual não vinga tal restrição.

Acompanhando o entendimento firmado pela Corte Superior, observam-se as Jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I –
É sabido, que na ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3º da Lei nº911/69, pressupõe a existência da mora ou inadimplemento do devedor, e para que haja a comprovação da mora, esta ocorrerá através da intimação do devedor por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do Título, a critério do credor, conforme preleciona o art.2º, §2º, da Lei nº911/69.

II – O regramento acima referido, conforme se verifica do documento anexado às fls.39/41, pelo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Joaquim Gomes/AL, portanto, sendo válida a notificação extrajudicial.

III – A carta deverá ser entregue no endereço do domicílio do devedor, o mesmo constante no contrato entabulado, sendo desnecessária a notificação pessoal, conforme Jurisprudência do STJ.

IV - Recurso Conhecido e Desprovido.

(2018.02108631-21, 190.627, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-22, publicado em 2018-05-25) (grifei)

PODER JUDICIÁRIO. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001446-29.2015.8.14.0040. COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA. ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA OAB/SP 231.747. APELADO: JEMMS DEAN FERREIRA GOMES. RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE DOMÍCILIO DIVERSO DO DEVEDOR. VALIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRNCÍPIO DA TERRITORIALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (2018.03189122-94, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-16, publicado em 2018-08-16) (grifei)

No presente caso, observa-se que a notificação extrajudicial foi regularmente cumprida, tendo sido entregue no endereço da devedora, segundo comprovante de Aviso de Recebimento (Num 1169633 – Pág. 8), não sendo necessária a ciência pessoal da mesma, pois não se trata de particularidade procedimental a ser cumprida, como já extraídos dos julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 380/STJ. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço. 3. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 4. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1514681/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária,
a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O

acórdão recorrido consignou descaracterizada a mora em razão da ausência de notificação do devedor. Inviável, portanto, o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1.339.973/SC. Quarta Turma. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Julgamento em 07/02/2019. DJe 14/02/2019)

Dessa forma, entende-se que a notificação extrajudicial juntada aos autos da Ação de Busca e Apreensão é documento válido para constituir o devedor em mora, restando mantida a decisão agravada em seus termos integrais.

Por fim, quanto ao argumento de revisão contratual, a fim de que se declare nulas as cláusulas pactuadas, também reafirmo a posição de não ser passível a utilização do presente recurso para tanto, posto que referida pretensão em sede de ação de busca e apreensão é, inclusive, já objeto de ação revisional ajuizada pelo recorrente ( Proc. nº 0030741-75.2013.8.14.0301).

Destaco que, pelas razões acima expostas, não exerço o juízo de retratação, conforme o disposto no art. §2º do art. 1021, do CPC, mantendo a decisão monocrática de minha lavra.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do presente Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, na esteira da fundamentação legal e jurisprudencial exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 06/07/2021